Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718415-36.2019.8.07.0007 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: MIRIAM NEIVA DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA DE BARIÁTRICA. FINALIDADE REPARADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide. Preliminar rejeitada 2. Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde contratado pela paciente, a seguradora deve arcar com todos os procedimentos pós-operatórios necessários para a cura dessa patologia e de outras consequências à sua saúde, decorrentes desse tratamento. Ou seja, deve o plano de saúde arcar com o tratamento principal (a cirurgia bariátrica) e os subsequentes ou consequentes, como é o caso da cirurgia destinada à retirada do excesso de tecido epitelial da mama resultante do emagrecimento radical e colocação de silicone. 3. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do CPC, sustentado a ocorrência de cerceamento de defesa ante do indeferimento da prova pericial requerida; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 51 do CDC. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la; c) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a ausência de ato ilícito praticado apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. Pugna, alternativamente, pela redução do valor fixado a tal título. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira, OAB/DF 53.477. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). (G.N.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, e 370 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira, OAB/DF 53.477. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030